Tribunal: TJDFT
Processo: 0725148-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. OBJETO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. AVIAMENTO. OPÇÃO PELO FORO DO DOMICÍLIO DO ALIMENTANTE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DESVINCULAÇÃO DO JUÍZO DO QUAL EMERGIRA O TÍTULO JUDICIAL. SALVAGUARDA CONSOANTE A NATUREZA DA PRESTAÇÃO (CPC, ARTS. 53, II, 516, PARÁGRAFO ÚNICO, e 528, § 9o). REGRAS LEGAIS. NATUREZA RELATIVA. OPÇÃO LEGÍTIMA. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA OPÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO PRIVILÉGIO. ILEGITIMIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. O legislador processual, com pragmatismo, assegura ao alimentando, ante sua presumida hipossuficiência jurídico-processual em relação ao alimentante, o privilégio de aviar ação em que se pede alimentos no foro do seu domicílio ou residência, encartando-se nessa prerrogativa processual todas as demandas que têm como objeto prestação alimentícia, inclusive as execuções de alimentos, previsão especial que sobrepuja, inclusive, a regra genérica segundo a qual o cumprimento de sentença deve ser processado perante o Juízo do qual emergia o título judicial, consoante a expressa deferência legislativa que corrobora essa apreensão (CPC, arts. 516, parágrafo único, e528, § 9°).

2. Conquanto emoldurando regra de natureza específica e protetiva, a competência para processamento das ações de alimentos, inclusive os cumprimentos de sentença, é informada pelo critério territorial, detendo, portanto, natureza relativa, o que legitima que o alimentando, como destinatário do privilégio processual, o exerça ou dele abdique de acordo com suas conveniências, nos exatos termos do regramento processual vigente.

3. Exercitando o alimentando a prerrogativa processual que lhe é assegurada pelo legislador de optar pelo aviamento da execução de alimentos em foro diverso daquele em que reside, manejando o executivo no foro do domicílio do obrigado alimentar, essa escolha traduz a manifestação de que sua iniciativa é mais conveniente e adequada à defesa dos seus direitos, guardando perfeita conformação com o regramento legal correlato, obstando que, ignorada a manifestação, seja afirmada a incompetência territorial do Juízo ao qual fora distribuída livre e aleatoriamente (CPC 528, § 9o).

4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.